Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-52.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008668-52.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), ERNILTON DA SILVA NUNES JUNIOR - CPF: 041.171.081-82 (PACIENTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (IMPETRANTE), Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LUIZ BASSO - CPF: 005.858.500-11 (VÍTIMA), PABLO HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 055.512.101-11 (VÍTIMA), ROGERIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 003.649.511-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU REINCIDENTE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CRIME CULPOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool. A decisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e no fato de o paciente encontrar-se cumprindo pena em regime semiaberto, com alegado descumprimento das condições impostas na execução penal, reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é admissível a prisão preventiva quando a imputação recai sobre crime culposo praticado por réu reincidente; (ii) analisar se o descumprimento de condições impostas na execução penal autoriza a custódia cautelar; e (iii) definir se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar os fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva exige a presença de dois pressupostos objetivos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e de pelo menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Em regra, crimes culposos não autorizam a decretação da prisão preventiva, admitindo-se, excepcionalmente, sua decretação quando o agente for reincidente em crime doloso (CPP, art. 313, II) e estiverem presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP.

5.
Não configura fundamentação concreta do risco à ordem pública a mera referência à gravidade do delito culposo, sobretudo quando o agente permaneceu no local do acidente e prestou socorro às vítimas.

6. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto constitui matéria afeta ao juízo da execução penal, a quem compete deliberar sobre eventual regressão de regime, não servindo, por si só, para justificar a prisão preventiva por conta da prática de crime culposo, sem demonstração concreta de risco à ordem pública.

7. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão oferece resposta proporcional e eficaz para acautelar os interesses tutelados, com a advertência de que o eventual descumprimento injustificado das medidas impostas poderá ensejar a decretação de providência cautelar mais gravosa, nos termos da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1.
A reincidência em crime doloso, prevista no art. 313, II, do CPP, autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, ainda que a imputação recaia sobre delito culposo, não dispensando, contudo, a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. A custódia cautelar exige fundamentação concreta e individualizada do
periculum libertatis
, não se satisfazendo com o mero enquadramento formal nas hipóteses legais de cabimento. 3. O descumprimento das condições do regime semiaberto, por si só, não legitima a prisão preventiva. 4. Ausente demonstração concreta de risco à ordem pública, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, se suficientes e adequadas.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII; CTB, art. 303, § 2º; CP, art. 70; CPP, arts. 312, 313, II, 319; LEP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC
n. 116.140/MT; TJMT,
HC
n. 1013170-73.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ernilton da Silva Nunes Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos n. 1000527-29.2026.8.11.0005,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública,
em razão da suposta prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, qualificada pela influência de álcool (CTB, art. 303, § 2º).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da falta de fundamentação idônea, especialmente diante da desproporcionalidade da medida, considerando que a pena máxima cominada ao delito não supera 4 (quatro) anos.

Alega, ainda, ofensa à dignidade da pessoa humana, ao argumento de que o paciente se encontra custodiado em cela da Delegacia, desprovida de condições mínimas de higiene e sem instalações adequadas para banho, em razão da vedação ao recebimento de presos na Cadeia Pública da Comarca de Diamantino.

Requer, inclusive em sede liminar, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

A medida liminar foi indeferida, mas determinada a transferência imediata do paciente para uma unidade prisional adequada.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026